Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753296-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: VANESSA VIEIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA VIEIRA DA COSTA em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, em decorrência de alegada coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID 22387841, proferida em plantão judicial, que indeferiu a liminar. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 13:01:13. ROBSON BARBOSA Desembargador